Tribunal: TJMT
Processo: 1022936-53.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022936-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (IMPETRANTE), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA
S
CONDUTA
S
, EM TESE, PRATICADA
S
PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA –
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PEDIDO DE EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO A COACUSDA – SITUAÇÃO DISTINTA – PACIENTE PERM
A
NECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, para preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
por ele, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

2
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do
s
delito
s
praticado
s
pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3. Não há direito à extensão dos efeitos da concessão de liberdade à coacusada se a sentença condenatória reconheceu que o paciente ostenta condições pessoais distintas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Guilherme
Scheffler
em prol de
Igor Magalhães dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.

1000816-14.2021.8.11.0109 pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe, ademais, negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante que o magistrado, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não apresentou fundamentação concreta e idônea; tampouco, na hipótese, ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que ele é primário, tinha menos de 21 anos na época dos fatos, confessou a conduta delitiva e sofreu tortura por parte dos policiais; daí por que entende que é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão do juízo de primeiro grau, que permitiu à coacusada Camila
Monsson
Ferreira recorrer em liberdade, uma vez que ambos se encontram na mesma situação fática.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pugnou a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, o deferimento de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 150137188. As informações solicitadas ao juízo de primeiro grau não foram encaminhadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID 152810670, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em relação às teses segundo as quais, a judicante de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como que, na hipótese, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia provisória, é imperativo reconhecer que esses pleitos não merecem guarida, pois subsiste um dos motivos ensejadores da manutenção de sua prisão preventiva, que foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da
s
conduta
s
imputada
s
ao favorecido.

No caso destes autos, deve ser anotado, primeiramente, que, segundo o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, do Superior Tribunal de Justiça “
as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
. No caso, a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso. O que está em análise é o fato em si, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime, e não a técnica redacional do juízo sentenciante. Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se há necessidade de imposição da cautelar extrema
”.

Desse modo, não obstante
o paciente alegue que
a sentença que
o
condenou,
contenha
deficiência
de fundamentação
no tópico específico quanto ao direito que ele teria de recorrer em liberdade,
tal argumento não procede, sendo
impossível desprezar, pela descrição fática e pela excepcionalidade do caso que se examina, a existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico do édito para fundamentar o entendimento do magistrado em sentido contrário.

Na hipótese, o magistrado indicou os elementos concretos e específicos que embasaram o
decisum
, bem como consignou que o
modus operandi
demonstra a periculosidade do paciente.
A propósito, vejam-se estres trechos da sentença que negou
ao

favorecido
o direito de recorrer em liberdade:

[...]
4.3.8. Direito de apelar em liberdade. Da análise dos autos, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do sentenciado, já que não houve alteração dos fatos aqui narrados e o réu possui contato com outros acusados, o que poderá, sem sombra de dúvidas, influenciar na garantia da ordem pública. As conversas e fotos encontradas em seu celular envolvendo mercancia de entorpecente e associação com grupo criminoso, a apreensão de drogas, bem como os demais elementos coligidos aos autos, levam à conclusão quanto à periculosidade do agente e à necessidade de manutenção de sua segregação, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, restando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas. No mais, o regime de cumprimento de pena fixado em seu desfavor se revela em todo compatível com a segregação cautelar, não havendo de se falar em violação ao princípio da homogeneidade. Não é diferente a recente visão do Superior Tribunal de Justiça e de nosso Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Assim, com fundamento no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, razão pela qual deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade
[...]
.

Verifica-se, pois, que,
o
sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar
o direito de
ele
recorrer em liberdade, evidentemente estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública em razão do
modus operandi
adotado
n
o cometimento do
s
delito
s
em alusão, fato, esse, que foi mencionado ao longo de toda a sentença condenatória, da qual pode ser extraído que o favorecido possuía um cargo de chefia dentro da organização criminosa voltada para o tráfico. Logo, como se percebe do que foi exposto pela autora do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do beneficiário, mas, sim, a gravidade concreta do
s
ilícito
s
por ele praticado, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Além disso, faz-se imperioso destacar que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que ele recorra em liberdade, especialmente porque restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória e
considerando que lhe foi imposto o

regime fechado
para início de cumprimento da
pena.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
4.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
. Precedentes. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 427.574/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
01/08/2018)

Destacamos
.

De outro vértice, impende-se ressaltar que a prisão cautelar do paciente
–
fundamentada em argumentos praticamente idênticos aqueles apresentados no édito

condenatório para
mais uma vez manter a referida custódia

–

já foi submetida à análise deste Tribunal, oportunidade em que a ordem foi denegada à unanimidade, ficando o julgado assim resumido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – 1.1. EXTINÇÃO DESTE PROCESSO POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS AVIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E POSTERIOR PROLAÇÃO DE DECISÃO INDEFERINDO A LIBERDADE DO PACIENTE – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – 2.1. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – EXISTÊNCIA TANTO DA MATERIALIDADE QUANTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 2.4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Preliminar 1.1. Tendo em vista que as medidas cautelares restritivas de liberdade são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual havendo alteração dos motivos ensejadores, é possível sua revogação ou substituição por outras menos gravosas; considerando-se, ademais, que após o julgamento do Habeas Corpus n. 1018863-72.2021.8.11.0000, foi encerrada a instrução criminal e prolatada nova decisão indeferindo pleito liberatório do paciente, imperiosa se faz a reanálise da necessidade da sua prisão provisória. 2. Mérito 2.1. Se devidamente apontada nas decisões atacadas tanto a existência de materialidade quanto os indícios mínimos de autoria, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Ademais, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão aprofundada acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2.2. Tem-se por fundamentada tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quanto à que lhe indeferiu o pedido de revogação da segregação, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 2.4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1000362-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30.03.2022,
Publicado
no DJE 04.04.2022).

Destarte, por ser consistente a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à manutenção da custódia provisória do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do referido
Codex
.

Por conta disso, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque, consoante ficou demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente está justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por outra vertente, o pedido de extensão da liberdade concedida a Camila
Monsson
Ferreira, ao paciente
,
também não merece acolhida, porquanto tal medida só poderá ser aplicada para conferir tratamento penal e processual idêntico àqueles que estejam na mesma situação jurídica. Sendo assim, a partir das provas juntadas nestes autos, é impossível reconhecer que o
favorecido
e
a
corré apresentem idêntica situação jurídica, visto que a coacusada, apesar de pertencer à associação criminosa, respondeu ao processo
em prisão domiciliar pelo período de 29
de setembro de
2021 até 19
de abril de
2022
,

mediante cumprimento
de
outras
medidas cautelares, não havendo notícias de que ela tenha
violado
as condições fixadas pelo juízo de primeiro grau.

De sua parte, o paciente, conforme se extrai da sentença condenatória, respondeu ao presente processo com sua liberdade restrita,
por
ocupar uma posição de destaque na organização criminosa
que denota sua maior periculosidade
, visto que exercia as funções de “disciplina” e “gerente” no “Comando Vermelho” e era braço direito da pessoa identificada apenas como “Menor Trem Bala”, que comanda o tráfico de drogas na cidade de Marcelândia.

Diante disso, não se sustenta a afirmação que há identidade de situação fática entre paciente e a corré que autorize a extensão àquele dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória para esta, inexistindo, por conseguinte, falta de isonomia ou desproporcionalidade.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para recorrer em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Igor Magalhães dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022